Tribunal: STJ
Processo: 5000315-84.2022.8.21.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989948 - RS(2025/0259773-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ANGELINA PICCOLI AGRIFOGLIO - RS047552
RAMIRO AGRIFOGLIO DAVIS - RS045862
JOSE LUIZ TEIXEIRA MARCANTONIO - RS011404
AGRAVADO
: AGROPECUARIA NEMITZ LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO CARDOSO WEILER - RS065913
NEANDRO PEDROSO MULLER - RS107828
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E
INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, o que prejudicou a análise do
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve embargos à execução em que se pleiteou a extinção da
execução e a condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução e afastou a cumulação das penalidades.
4. A Corte de origem reformou a sentença para admitir a cumulação da multa
moratória com a cláusula de perdas e danos (
), negou provimento à
wash out
apelação da embargante, deu provimento à do embargado e fixou honorários em
10%, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 483
Código Civil por inexistência da coisa futura e se o contrato seria aleatório, o que
extinguiria a avença (fl. 184); e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto quanto
à possibilidade de cumulação de multa moratória com cláusula penal
Documento eletrônico VDA56115748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 15ff982a-140f-4285-9602-10628c411646

compensatória (
) e à desnecessidade de prova do prejuízo, à luz do
wash out
paradigma da Apelação Cível n. 1036450-23.2017.8.26.0100 do TJSP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece da alegada violação do
do CC porque sua análise
art. 483
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-
probatório, incidindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de similitude fática
e inobservância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ:
o acórdão paradigma discute valor excessivo e comprovação de prejuízo para
indenização suplementar, enquanto o acórdão recorrido trata da cumulação de
cláusula moratória com compensatória, sem debate sobre prova de prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o
Tese de julgamento: "
conhecimento da alegada violação do
do CC quando a análise demanda
art. 483
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas. 2. Não se configura o
dissídio jurisprudencial sem similitude fática e sem a observância dos requisitos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
CC, arts. 483 e 416, parágrafo único; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 15ff982a-140f-4285-9602-10628c411646

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989948 - RS(2025/0259773-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ANGELINA PICCOLI AGRIFOGLIO - RS047552
RAMIRO AGRIFOGLIO DAVIS - RS045862
JOSE LUIZ TEIXEIRA MARCANTONIO - RS011404
AGRAVADO
: AGROPECUARIA NEMITZ LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO CARDOSO WEILER - RS065913
NEANDRO PEDROSO MULLER - RS107828
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E
INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, o que prejudicou a análise do
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve embargos à execução em que se pleiteou a extinção da
execução e a condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução e afastou a cumulação das penalidades.
4. A Corte de origem reformou a sentença para admitir a cumulação da multa
moratória com a cláusula de perdas e danos (
), negou provimento à
wash out
apelação da embargante, deu provimento à do embargado e fixou honorários em
10%, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 483
Código Civil por inexistência da coisa futura e se o contrato seria aleatório, o que
extinguiria a avença (fl. 184); e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto quanto
à possibilidade de cumulação de multa moratória com cláusula penal
Documento eletrônico VDA54821373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: 0e07b8b5-29f8-4f2a-8329-d73cf6ecb446

compensatória (
) e à desnecessidade de prova do prejuízo, à luz do
wash out
paradigma da Apelação Cível n. 1036450-23.2017.8.26.0100 do TJSP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece da alegada violação do
do CC porque sua análise
art. 483
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-
probatório, incidindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de similitude fática
e inobservância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ:
o acórdão paradigma discute valor excessivo e comprovação de prejuízo para
indenização suplementar, enquanto o acórdão recorrido trata da cumulação de
cláusula moratória com compensatória, sem debate sobre prova de prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o
Tese de julgamento: "
conhecimento da alegada violação do
do CC quando a análise demanda
art. 483
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas. 2. Não se configura o
dissídio jurisprudencial sem similitude fática e sem a observância dos requisitos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
CC, arts. 483 e 416, parágrafo único; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, e 85, §§ 2o e 11; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA
AGRO-PECUÁRIA
ALTO
URUGUAI
LTDA
(em
liquidação
extrajudicial), contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, em relação aos dispositivos que alega terem sido
violados, o que prejudica, inclusive, a análise do dissídio jurisprudencial.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de embargos à execução.
Documento eletrônico VDA54821373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: 0e07b8b5-29f8-4f2a-8329-d73cf6ecb446

O julgado foi assim ementado (fl. 184):

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA POR
PREÇO FIXO DE SACAS DE SOJA. NÃO ENTREGA DA MERCADORIA.
EXECUÇÃO
DAS
PENALIDADES
POR
DESCUMPRIMENTO.
EMBARGANTE SUSTENTA APLICAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 483
COMPRA DE COISA FUTURA. ALEGADA PERDA DE EFICÁCIA DO
CONTRATO, EM RAZÃO DO PRODUTO NÃO EXISTIR. COMPRA DE SOJA.
CONTRATO ALEATÓRIO. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL QUE
CONDICIONASSE A EFICÁCIA AO RECEBIMENTO, PELA VENDEDORA,
DA SOJA. CONTRATO AGRÍCOLA. RISCO DO NEGÓCIO. SENTENÇA QUE
AFASTOU A CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES, SOB FUNDAMENTO DE
BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA POR
DESCUMPRIMENTO COM A CLÁUSULA DE PERDAS E DANOS (WASH-
OUT).
MULTAS
DE
NATUREZA
DIVERSAS:
COMINATÓRIA
E
COMPENSATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXEQUENTE QUE
DEMONSTROU
OS
VALORES
DE
MERCADO,
NÃO
HAVENDO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO DEVEDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO
IMPROCEDENTES.
APELAÇÃO
DO
EMBARGANTE
DESPROVIDA.
APELAÇÃO DO EMBARGADO PROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
191):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSENTE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PARTE
QUE PRETENDE REDISCUTIR A MATÉRIA DE DIREITO E DE FATO.
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. QUESTÕES JÁ ABORDADAS NO
JULGAMENTO
DOS
RECURSOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a ora agravante aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação do art. 483 do Código Civil, porque a inexistência da
coisa futura teria produzido a extinção do contrato, na forma do dispositivo, e o
acórdão recorrido teria afastado indevidamente essa regra ao reputar a avença
como contrato aleatório.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que seria desnecessária a
prova do efetivo prejuízo para a cláusula
e ao admitir a cumulação de
wash out
Documento eletrônico VDA54821373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: 0e07b8b5-29f8-4f2a-8329-d73cf6ecb446

multa moratória com penalidade compensatória, divergiu do entendimento da 32a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível
n. 1036450-23.2017.8.26.0100.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julguem procedentes, total ou parcialmente, os embargos à execução, com a
exclusão da cobrança de perdas e danos pela cláusula
e a redefinição dos
wash out
ônus da sucumbência.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a embargos à execução, em que a parte
autora pleiteou a extinção da execução e a condenação da embargada ao
pagamento dos encargos da sucumbência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução e afastou a cumulação das penalidades.
A Corte de origem reformou a sentença para admitir a cumulação da
multa moratória com a cláusula de perdas e danos (
), negou provimento
wash out
ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso da embargada, fixando
honorários em 10% sobre o valor da causa e suspendendo a exigibilidade em razão
da gratuidade judiciária.
II -
do Código Civil
Art. 483
Não há como conhecer o recurso especial para apurar eventual violação
ao referido dispositivo infraconstitucional, ante a necessidade de interpretação das
Documento eletrônico VDA54821373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: 0e07b8b5-29f8-4f2a-8329-d73cf6ecb446

cláusulas do contrato de compra e venda de soja firmado entre as partes e também
do reexame do contexto fático probatório, o que atrai a incidência das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
As partes firmaram contrato de compra e venda de soja, com previsão de
entrega futura do produto. A a ora agravante, no recurso especial, afirma que o
referido dispositivo foi violado, pois como os produtores não entregaram a soja o
contrato de compra e venda ficaria sem efeito.
De acordo com o art. 483 do Código Civil, o contrato de compra e venda
pode ter por objeto coisa que só venha a existir no futuro. Se, no futuro, a coisa
não existir, o contrato perde o objeto e o efeito jurídico, salvo se a intenção das
partes era celebrar contrato aleatório.
No caso, para verificar se o contrato ostentava ou não caráter aleatório,
essencial a interpretação das suas cláusulas, pois a aleatoriedade, neste caso, deve
ser expressamente assumida, uma vez que a compra e venda, seja qual for o objeto
não é aleatório por natureza.
Todavia, apenas com a interpretação das cláusulas do contrato seria
possível apurar se as partes vincularam qualquer das prestações a fatores de
incerteza, existência ou não da soja, para que possa ter o caráter aleatório.
Tal interpretação das cláusulas do contrato, para apurar sua natureza
comutativa ou aleatória é vedada pela Súmula 5 do STJ.
Ademais, a análise de eventual violação dependeria do reexame de todo
o contexto fático, como reexame das provas.
Não seria apenas o caso de analisar os contratos de compra e venda de
sojas, mas também se houve ou não a entrega do produto, as razões pelas quais não
foram entregas, o adimplemento ou não deveres assumidos, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54821373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: 0e07b8b5-29f8-4f2a-8329-d73cf6ecb446

Importante também apurar se a soja seria de produção própria da
recorrente ou de terceiros produtores que não teriam entregue o produto, o que
demandaria investigação sobre a não entrega, ausência da soja ou falta de
pagamento da recorrente. A apuração da natureza dos contratos, como condição
para verificar se houve violação do art. 483 do CC, demandaria o reexame de todo
este contexto de fato e provas.
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Dissídio Jurisprudencial
A ora agravante alega dissídio jurisprudencial para demonstrar que não
seria possível cumular a cláusula penal compensatória com a moratória.
Em relação ao acórdão paradigma, não há similitude fática.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
No acórdão proferido pela Corte de origem, entendeu-se que a
cumulação da cláusula penal compensatória com a moratória é possível, porque
são baseadas em fundamentos diversos.
No recurso especial, entretanto, a ora agravante, a título de divergência
pretoriana, colaciona julgado do TJSP que cuida do valor excessivo da cláusula
penal e não de cumulação de cláusula penal moratória com compensatória.
E mais, no acórdão recorrido, não houve debate sobre a comprovação do
prejuízo, na medida em que a discussão não envolvia discussão sobre a
indenização suplementar do § único do art. 416 do CC.
Documento eletrônico VDA54821373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: 0e07b8b5-29f8-4f2a-8329-d73cf6ecb446

No acórdão paradigma, houve discussão sobre comprovação do prejuízo
real a título de indenização suplementar. Isto porque o valor materializado na
cláusula penal independe de prova do prejuízo.
Portanto, não há similitude fática entre os acórdãos.
Nesse contexto, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos
confrontados, razão pela qual não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 15% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54821373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:01
Código de Controle do Documento: 0e07b8b5-29f8-4f2a-8329-d73cf6ecb446

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.989.948 / RS
Número Registro: 2025/0259773-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003158420228210074
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM
LIQUIDACAO
ADVOGADOS : ANGELINA PICCOLI AGRIFOGLIO - RS047552
RAMIRO AGRIFOGLIO DAVIS - RS045862
JOSE LUIZ TEIXEIRA MARCANTONIO - RS011404
AGRAVADO
: AGROPECUARIA NEMITZ LTDA
ADVOGADOS : MARCIO CARDOSO WEILER - RS065913
NEANDRO PEDROSO MULLER - RS107828
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:53
Código de Controle do Documento: 5a407b2b-eda9-4eef-b0ab-1b150aba2e62

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:53
Código de Controle do Documento: 5a407b2b-eda9-4eef-b0ab-1b150aba2e62